Tribunal: TJDFT
Processo: 0734343-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734343-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROGERIO DE MIRANDA RAMOS D E S P A C H O Da análise do processo originário, verifica-se que o agravante foi intimado da manifestação pericial ao ID no. 104515228 na origem, contudo, quedou inerte. Manifeste-se sobre eventual preclusão, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator